Tribunal: TJBA
Processo: 8075301-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075301-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO DIGITAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 382, § 4º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. MÉRITO. DIREITO AUTÔNOMO À PROVA. LIMITES. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FABRICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E JURÍDICA.PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por banco digital contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de contrato de cartão de crédito "assinado", condenando a instituição financeira ao pagamento de custas, honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa e multa por descumprimento de obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é cabível recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas à luz do art. 382, § 4º, do CPC; e (iii) saber se banco digital pode ser compelido a apresentar contrato físico assinado quando a contratação ocorreu por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Quanto à dialeticidade
: O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, questionando a contradição entre o reconhecimento da natureza digital do banco e a exigência de documento físico, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4 -
Quanto ao cabimento do recurso
: O art. 382, § 4º, do CPC não pode receber interpretação meramente literal sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV). Conforme STJ (REsp 2.037.088/SP), a vedação recursal refere-se apenas à sentença que homologa a produção da prova regularmente realizada,
não se aplicando quando
rejei
ta

a
defesa sobre questões
relacionada à
própria produção da prova (que é o
único objeto
da demanda),
sobretudo quando d
ela
resulta a imposição de gravame pecuniário à parte
.

5 -
Quanto ao mérito
: O direito autônomo à prova (arts. 381-383, CPC) não legitima demandas desnecessárias ou oportunistas. A contratação do cartão de crédito é fato incontroverso, confessado pelo próprio autor. O contrato, enquanto negócio jurídico, não se confunde com instrumento físico. A exigência de "contrato físico assinado" quando a contratação ocorreu digitalmente configura impossibilidade material e jurídica (
impossibilium nulla obligatio est
). A ação probatória
autônoma
revela-se desnecessária,
o documento pretendido é absolutamente irrelevante no contexto da lide que o próprio autor descreveu para evidenciar a necessidade da prova pretendida, tanto que ajuizou a ação contenciosa nº 8130555-19.2021.8.05.0001 sem o documento pretendido, evidenciando que a presente ação serviu exclusivamente para a fabricação artificial de sucumbência do réu.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de exibição de documento, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensos pela gratuidade judiciária.